Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723584-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELE MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado. Realizada consulta ao Processo de Origem (Autos n. 0735974-87.2020.8.07.0001), esta Relatoria constatou a prolação de Sentença, por meio da qual foi homologado acordo firmado entre as partes. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi determinada a indicação do endereço do veículo a ser apreendido. Não resta interesse quanto à questão envolvendo liminar de busca e apreensão, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator